Tribunal: TJPA
Processo: 0821162-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821162-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAILA QUADROS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO JÁ ARQUIVADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo que deferiu mandado de busca e apreensão cumprido em desfavor de terceiro, apontando-se irregularidades na diligência e postulando: (i) suspensão dos efeitos da busca; (ii) salvo-conduto para a paciente; (iii) reconhecimento de nulidades; (iv) trancamento de inquérito policial e de procedimento cautelar. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada prestou informações, e a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o trancamento de procedimento já arquivado; (ii) saber se a paciente possui legitimidade e demonstra ameaça concreta à liberdade de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de trancamento do procedimento cautelar não pode ser conhecido, pois o procedimento de nº 0800292-34.2023.8.14.0016 já se encontra arquivado, conforme informado pelo d. Juízo.
4. A paciente não figurou como investigada ou ré nos autos de origem, inexistindo ameaça concreta ou atual à sua liberdade de locomoção, o que conduz ao reconhecimento de sua ilegitimidade para impetrar o Habeas Corpus.
5. Por outra, a análise de alegações relativas a suposto abuso de autoridade e uso excessivo de força policial exige revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, cabendo tal exame ao juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas Corpus
não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo legal citado.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. José Luiz Santos da Silva, em favor da nacional MAILA QUADROS DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridades coatoras o D. Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves e o Delegado de Polícia Civil Paulo Henrique Junqueira de Sousa.

Relata o impetrante, em suma, que houve ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos de origem nº 0800292-34.2023.8.14.0016, cumprido com uso excessivo de força, que teria resultado no óbito do esposo da paciente, Sr. Manoel dos Santos Mendonça.

Liminarmente pleiteia a suspensão dos efeitos do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar até o julgamento final deste
writ of mandamus
, e a expedição do salvo conduto para evitar a prisão preventiva da paciente. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar cumprido e o trancamento do Inquérito Policial nº 00131/2023.100095-7 e do Processo nº 0800292- 34.2023.8.14.0016.

Juntou documentos (ID nº 30486366 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 30815778), conheci parcialmente da impetração por se volta também contra Delegado de Polícia. O impetrado presta informações (ID nº 30884891) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 31340860).

É o relatório do necessário para decidir.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. José Luiz Santos da Silva, em favor da nacional MAILA QUADROS DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridades coatoras o D. Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves e o Delegado de Polícia Civil Paulo Henrique Junqueira de Sousa.

Volta-se a impetração contra a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão cumprido em desfavor do ex-companheiro da paciente, Manoel dos Santos Mendonça, requerido em investigação realizada em função de fatos criminosos ocorridos nas proximidades do município de Chaves/PA.

O cumprimento da diligência teria, supostamente, resultado no óbito do Sr. Manoel, e por tal razão a paciente teme conta sua liberdade de locomoção. Alega o impetrante, em suma, violação de domicílio, ausência de exibição do mandado judicial, execução da diligência em horário noturno, uso de força desproporcional por parte da autoridade policial e ilegalidade das provas colhidas durante a diligência.

A impetração busca o reconhecimento de nulidade e o trancamento do inquérito policial 00131/2023.100095-7 e do Processo nº 0800292- 34.2023.8.14.0016.

Pois bem.

Ab initio
, digo que não merece acolhida o pedido de trancamento da ação penal de nº
0800292- 34.2023.8.14.0016, tendo o juízo
a quo
informado o seguinte (ID nº 30884891):

Diante do ocorrido, em sequência, o representante do Ministério Público pugnou pelo arquivamento do procedimento cautelar criminal de busca e apreensão domiciliar nº 0800292- 34.2023.8.14.0016, o que foi promovido por este juízo por este juízo, tendo sido os autos arquivados em 16 de setembro de 2024.

De pronto, portanto, chama a atenção e causa estranheza o pedido de trancamento pelo impetrante do procedimento de nº 0800292-34.2023.8.14.0016, o qual, consoante informação supra, já foi devidamente arquivado. <sic>

Assim, não subsiste razão ao impetrante, pois os autos encontram-se arquivados justamente porque a medida cautelar foi cumprida.

Por conseguinte, extraio dos documentos juntados aos autos (ID nº 30486366) e das informações do magistrado, que a paciente sequer figurou como investigada ou ré nos autos de origem, o que enseja o reconhecimento da sua ilegitimidade, pois
, data vênia
, inexiste lesão ou ameaça ao seu direito de ir, ficar e vir.

Por fim, à tese sobre o abuso de autoridade, excesso do uso de força na realização da diligência e ilegalidade das provas colhidas não pulsa das provas juntadas neste
writ
, e, assim, seria necessário o revolvimento fático-probatório, que não se admite na estreita via deste remédio constitucional, competindo ao juízo
a quo
a referida análise.

À vista do exposto, não conheço da impetração.

É o voto.

Belém, 18/12/2025